Tribunal: TJES
Processo: 0004422-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004422-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO SILVA COELHO

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
– CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO –
SENTENÇA COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS SOBRE EXCESSO DO VALOR PLEITEADO SEM INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – EMBARGOS NÃO INSTRUÍDOS COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA.

1.

Funda-se o apelo, basicamente, na alegação de nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à necessidade de prova pericial contábil, compreendendo o recorrente ser essencial à cognição de mérito a produção de referida prova para que se evidenciasse o erro/excesso dos cálculos da parte autora, ora apelada.

2.

O caso concreto fora analisado de forma minudente pelo Juízo sentenciante, exercendo-se a cognição sobre as teses autorais e defensivas, sem que haja qualquer omissão de enfrentamento de questão ou de matéria que, por si mesma, tivesse o condão de alterar a conclusão adotada pelo órgão julgador de primeiro grau.

3.

Em verdade, o próprio apelo manejado confusamente labora contra a pretensão exercitada pelo embargante, uma vez indicados dispositivos que ele próprio descumpriu quando da apresentação de seus embargos monitórios.

3.
Efetivamente, a parte apelada apresentou os cálculos pertinentes com acordo para quitação das específicas mensalidades atrasadas (fls. 25/26) e demonstrativo de atualização dos referidos valores com planilha de débitos judiciais (fls. 32), de modo que cumpria, para a própria admissibilidade dos embargos monitórios, na forma do §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, que apresentasse os cálculos pertinentes e que entendesse corretos, o que deixou de fazer, não apresentando nenhum memorial anexo aos embargos monitórios manejados, restando, por isso, induvidosa a correção da r. sentença que entendeu por rejeitar/indeferir os embargos monitórios quanto a tal fundamento.

4.
Enquanto a parte apelada, portanto, cumpriu o seu ônus probatório
(art. 373, I, CPC) e atendeu ao requisito de admissibilidade da demanda monitória para processar a ação de acordo com tal procedimento especial codificado
, instruindo a inicial com prova escrita (sem eficácia de título executivo) com demonstração dos valores que pleiteou judicialmente, incluso juros moratórios de 1% ao mês
e
multa de 2%,
a parte apelante, em seus embargos monitórias, apenas alegou suposto excesso e aventada abusividade dos juros e de eventual capitalização, não demonstrando minimamente o acerto de sua tese, tampouco apontando qual seria, então, o valor correto, incidindo na hipótese a providência legalmente comandada de rejeição liminar dos embargos monitórios (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Nos termos do relatório, aduz a parte apelada que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão de ser inepto por incoerência lógica.

Da análise da peça recursal, de fato, nota-se que a sua redação efetivamente se apresenta confusa, o que, todavia, não impede a compreensão da irresignação da parte, que se funda em cerceamento de defesa por não deferimento de prova pericial contábil sobre os cálculos apresentados pelo autor, para fins de revisão de juros e de encargos aplicados ao débito, prova que se destinaria, segundo o apelante, a demonstrar o que entende ser um evidente excesso no valor pleiteado na ação monitória na origem.

Assim, devidamente identificada a dialeticidade do recurso (regularidade formal) interposto, ainda que referenciados dispositivos que corroboram a posição da parte apelada ao exigirem do embargante, ora apelante, que os seus embargos, quando versarem sobre excesso de valor, sejam acompanhados pelos cálculos que compreende o embargante corretos, em contraposição ao demonstrativo ofertado pelo autor/embargado (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC).

Afastada, nesse termos, a preliminar de inadmissibilidade recursal por inépcia, uma vez restam devidamente compreendidos o fundamento e a postulação veiculados no recurso interposto.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO SILVA COELHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma (ID 6028492), que, nos autos da ação monitória movida por
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os embargos monitórios “para condenar o embargante/demandado ao pagamento da dívida originaria, ou seja, do vencimento da mensalidade, corrigido monetariamente a partir de cada vencimento, e acrescido de juros de mora a contar da citação”

Condenou ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de ID 6028495, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, “tendo descumprido o disposto no Art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, pois a alegação de violação ao art. 702, § 2º do CPC era capaz de infirmar as conclusões do órgão julgador a cerca da procedência dos embargos monitórios”.

Afirma que “em face do já recebimento dos embargos à monitória, cabível o não conhecimento da alegação de excesso de execução, o que implica a improcedência do feito”.

Sustenta que não foi oportunizada ao apelante a prova técnica, que, a seu ver, certamente iria corroborar sua tese de cobrança de juros abusivos/encargos ilegais pelo apelado.

Por fim, sob o fundamento de que “cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, ante a aplicação da causa madura”, requer “seja afastado o acolhimento da alegação de coisa julgada, a fim de que sejam acolhidos, in totum, os pedidos autorais, para que o Tribunal julgue improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelado, com lastro no art. 488 e no art. 702, §§2º e 3º do CPC”.

Contrarrazões no ID 6028498
pela inadmissibilidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Verifica-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual
se
passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Funda-se o apelo, basicamente, na alegação de nulidade da r. sentença recorrida por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à necessidade de prova pericial contábil, compreendendo o recorrente ser essencial à cognição de mérito a produção de referida prova para que se evidenciasse o erro/excesso dos cálculos da parte autora, ora apelada.

Sem razão ao apelante. O caso concreto fora analisado de forma minudente pelo Juízo sentenciante, exercendo-se a cognição sobre as teses autorais e defensivas, sem que haja qualquer omissão de enfrentamento de questão ou de matéria que, por si mesma, tivesse o condão de alterar a conclusão adotada pelo órgão julgador de primeiro grau.

Em verdade, o próprio apelo manejado confusamente labora contra a pretensão exercitada pelo embargante, uma vez indicados dispositivos que ele próprio descumpriu quando da apresentação de seus embargos monitórios.

Efetivamente, a parte apelada apresentou os cálculos pertinentes com acordo para quitação das específicas mensalidades atrasadas (fls. 25/26) e demonstrativo de atualização dos referidos valores com planilha de débitos judiciais (fls. 32), de modo que cumpria, para a própria admissibilidade dos embargos monitórios, na forma do §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, que apresentasse os cálculos pertinentes e que entendesse corretos, o que deixou de fazer, não apresentando nenhum memorial anexo aos embargos monitórios manejados, restando, por isso, induvidosa a correção da r. sentença que entendeu por rejeitar/indeferir os embargos monitórios quanto a tal fundamento.

Enquanto a parte apelada, portanto, cumpriu o seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) e atendeu ao requisito de admissibilidade da demanda monitória para processar a ação de acordo com tal procedimento especial codificado, instruindo a inicial com prova escrita (sem eficácia de título executivo) com demonstração dos valores que pleiteou judicialmente, incluso juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, a parte apelante, em seus embargos monitórias, apenas alegou suposto excesso e aventada abusividade dos juros e de eventual capitalização, não demonstrando minimamente o acerto de sua tese, tampouco apontando qual seria, então, o valor correto, incidindo na hipótese a providência legalmente comandada de rejeição liminar dos embargos monitórios (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC).

A propósito, confira-se exemplificativamente no sentido os seguintes arestos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PREVISTA PELO ART. 702, §2º, DO CPC – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – ENCARGOS CUMULÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A inicial resta aparelhada com cópias dos extrato da conta-corrente da empresa recorrente que comprova a liberação da quantia financiada, cópia do extrato da operação, bem como a ficha gráfica da operação, elementos que permitem verificar os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido.

2.
Em sede de embargos monitórios, não obstante a insurgência do em relação aos encargos contratuais, observa-se que o embargante não acostou aos autos a planilha da dívida com o valor que entendia correto, conforme prescrito pelo artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando a impugnação meramente genérica do débito, não há nenhum óbice à rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme autorizado pelo §3º, do citado dispositivo

3.
Da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico.

4.
Não merece acolhimento a tese de incapacidade financeira para arcar com os custos de profissional capacitado para elaborar planilha de débito nos termos das alegações defensivas, tendo em vista que a empresa requerida, patrocinada por advogado particular, não litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

5.
Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Apelação Cível 5008492-92.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data 11/10/2023).

BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO CORRETO PELO DEVEDOR. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.
- Na ação monitória, cumpre ao réu, quando alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme art. 702, § 2º, do CPC - O não atendimento ao art. 702, § 2º, do CPC, por parte do réu, implica rejeição liminar dos embargos, se a cobrança de importância superior à devida for seu único fundamento - Apelação não provida.
(TRF-3 - ApCiv: 50046229120184036109 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 06/08/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/08/2020).

Portanto, inadmitido
s
os embargos monitórios quanto a tal questão, não há de se passar à fase instrutória com produção de prova pericial contábil, sendo certo que a referência à constituição de pleno direito do título executivo judicial (§8º do art. 702 do CPC) se acha, por óbvio, condicionada ao trânsito em julgado da decisão definitiva, quando então se formará coisa julgada sobre o comando jurisdicional.

Dito isso,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível e,
no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, pa
ra manter integralmente a r. sentença recorrida.

Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (d
o
z
e
por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo deferimento na origem da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (d
o
z
e
por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo deferimento na origem da gratuidade da justiça.